Tribunal: TJSP
Processo: 1013415-12.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de interdito proibitório – Sentença de improcedência – Alegação de doação verbal do imóvel em favor do falecido esposo da apelante – Ausência de comprovação nesse sentido – Testemunhas que apenas afirmaram que a apelante residia no imóvel sem, contudo, consignar a qual título detinha a moradia – Posse efetiva não evidenciada – Manutenção da r. sentença que é de rigor –

Ementa:
Apelação – Ação de interdito proibitório – Sentença de improcedência – Alegação de doação verbal do imóvel em favor do falecido esposo da apelante – Ausência de comprovação nesse sentido – Testemunhas que apenas afirmaram que a apelante residia no imóvel sem, contudo, consignar a qual título detinha a moradia – Posse efetiva não evidenciada – Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recurso da ré improvido.